Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002183-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - VALOR

DISCUTIDO SUPERIOR A 10.000 UPF/MT - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO CONSELHO DE CONTRIBUINTES PLENO - EXEGESE DO ART. 47, DA LEI ESTADUAL N.º 8.797/2008 - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO - MEDIDA DE RIGOR.

1. Segundo a dicção do art. 47, da Lei n.º 8.797/08, é direito do contribuinte que seu Recurso seja submetido ao Conselho de Contribuintes Pleno e por ele julgado, nas hipóteses em que o débito tributário em discussão seja superior a 10.000 (dez mil) UPF/MT.

2. O julgamento do recurso de forma monocrática, deixando de submetê-lo ao crivo do Colegiado Administrativo quando há norma legal dispondo tal obrigatoriedade, ofende o princípio do devido processo legal.

3. Demonstrados os requisitos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano (exegese do art. 300 do CPC)
a
antecipação da tutela recursal é medida de rigor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ADM do Brasil Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, pela qual foi deferida em parte a tutela provisória de urgência pleiteada na Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1002183-75.2022.8.11.0000, tão somente para
“para acolher a Apólice de Seguro-Garantia trazida aos autos, como caução antecipada do crédito tributário, com a finalidade de afastar as exigências impeditivas da parte autora em obter Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”
.

As razões do Recurso trazem os seguintes argumentos (id. 117764470):

- embora o juízo singular lhe tenha concedido parcialmente a tutela de urgência pleiteada, garantindo-lhe apenas a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, é necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não decorre apenas da garantia ofertada nos autos, mas da violação, por parte do Fisco Estadual, aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal;

- o seu pedido de sustentação oral foi indeferido no contencioso administrativo, o que viola o direito à ampla defesa;

- em se tratando de discussão de débito fiscal com valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF/MT, o julgamento do recurso voluntário no âmbito do Conselho de Contribuintes deve, obrigatoriamente, ser realizado pelo Conselho Pleno, de forma colegiada, como previsto no art. 47, da Lei Estadual n. 8.797/08;

- não incide o ICMS nas operações realizadas e que foram objeto de fiscalização e autuação pelo Agravado, por se tratarem de transferência de bens entre estabelecimentos de um mesmo titular.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma parcial da decisão agravada e concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja suspenso o crédito tributário originário da NAI 201546000062016120 (e-process 5185123/2016 e 5729589/2019) e proibição de quaisquer atos coercitivos de cobrança pelo Agravado.

A tutela de urgência recursal foi deferida em parte, somente para determinar a exclusão/abstenção da inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes, até ulterior deliberação, sem
,
contudo, suspender a exigibilidade do crédito tributário (id. 119821480).

Contrarrazões do Apelado (id. 125487161) combatendo pontualmente os fundamentos do Agravo e pleiteando, ao final, o seu desprovimento.

O recurso é tempestivo, pois o Agravante foi intimado da decisão em 24/01/2022, conforme informação da aba “Expedientes” da Ação Anulatória (1043529-14.2021.8.11.0041) e interpôs o recurso em 11/02/2022, dentro do prazo quinzenal previsto no CPC.

Preparado (id. 117821987).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC. Nesse sentido, a própria manifestação ministerial lançada no id. 132172154.

Conclusos por redistribuição (id. 157623169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos, constituído por meio da NAI 201546000062016120 (e-process 5185123/2016 e 5729589/2019), no valor de R$ 10.383.601,60 (dez milhões trezentos e oitenta e três mil seiscentos e um reais e sessenta centavos), conforme id. 78836824 dos autos da Ação Anulatória n. 1043529-14.2021.8.11.0041.

A tutela de urgência foi deferida em parte na origem, no seguinte sentido:

“Em consonância com a jurisprudência mencionada alhures, entendo que a possibilidade de deferimento da tutela limita-se à expedição de Certidão Negativa (CND) ou então Certidão Positiva com efeito de Negativa (CEPEN).

Já o perigo da demora, decorre da impossibilidade de obtenção de Certidão positiva com efeito de Negativa, fato que pode acarretar problemas à atividade mercantil da parte autora, decorrentes da apreensão de mercadorias e aplicação de multas por parte do requerido.

Diante desses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para acolher a Apólice de Seguro-Garantia trazida aos autos, como caução antecipada do crédito tributário, com a finalidade de afastar as exigências impeditivas da parte autora em obter Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.”

(id. 117764472).

Inobstante o parcial deferimento, a Agravante manifesta irresignação com o
decisum
, no intuito de obter a suspensão da exigibilidade do próprio débito tributário.

Ao compulsar os autos, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, no que diz respeito à nulidade do débito tributário, pois a Agravante defende que houve desrespeito ao devido processo legal no julgamento de seu Recurso Voluntário, dirigido ao Conselho de Contribuintes deste Estado, tendo em vista que o seu julgamento ocorreu de forma monocrática, quando deveria se dar de forma colegiada, por meio do Conselho de Contribuintes Pleno do Órgão.

Os documentos que instruem a ação não deixam dúvida quanto à realização do julgamento de forma monocrática, notadamente o próprio julgado administrativo, juntado no id. 71798167, p. 10 da Ação Anulatória. Confira-se:

(id. 71798167, p. 10, processo n.º 1043529-14.2021.8.11.0041)

Com efeito, acerca do julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno, dispõe o art. 47 da Lei Estadual n.º 8.797/2008:

“
Art. 47.

O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência
, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais,
para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT
”
.
(redação dada pela Lei 11.329/2021) (g.n.)

Tem-se, portanto, que a discussão que verse sobre crédito tributário igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF/MT há de ser submetida a julgamento pelo Pleno do Conselho de Contribuintes.

Na época do julgamento administrativo (03/02/2020), o valor de 10.000 UPF/MT correspondia a R$ 1.489.800,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais) -
valor obtido em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ/MT -
https://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt

-

o que permite concluir que o crédito tributário discutido pela Agravante, no importe de R$ 10.383.601,60, superava, em muito, o valor de alçada exigido pela legislação estadual.

Assim, não havia razão para que o devido julgamento pelo colegiado administrativo fosse suprimido.

A propósito, a obrigatoriedade de apreciação do recurso pelo Conselho em sua formação plena já foi analisado por este Sodalício em outras oportunidades, no sentido de se reconhecer esse direito em favor do contribuinte. Confira-se:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA CONCESSIVA -
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
-PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. O julgamento de forma monocrática desrespeitou os preceitos da legislação. 2. O inciso III, do artigo 151, do CTN descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário. 3.
O Impetrante faz jus a que seu recurso seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno, vez que o julgamento foi feito de forma monocrática e desrespeitou os preceitos da legislação contido nos incisos I e II do §9º do art. 980 do RICMS/2014, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes quando versar sobre questões de mérito
.
4. Sentença ratificada”.
(N.U 1030430-45.2019.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 23/03/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA - CONSELHO DE CONTRIBUINTES PLENO - VALOR DE ALÇADA - SUPERIOR A 10.000 UPF/MT
- EXIGÊNCIA DO ARTIGO 47, DA LEI Nº 8.797/2008 - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1.

Segundo inteligência do artigo 47, da Lei nº 8.797/2008, a competência para revisar e julgar os recursos administrativos que superem a alçada de 10.000 UPF/MT é do Conselho de Contribuintes Pleno
.

2. Sentença Ratificada. Recurso Desprovido”.
(N.U 1031861-51.2018.8.11.0041, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 26/02/2022) (g.n.)

Logo, no caso versando, ao se promover o julgamento monocrático do recurso, o Conselho de Contribuintes afrontou o devido processo legal, garantia constitucional de observação obrigatória para a constituição do crédito tributário.

Vale lembrar que o lançamento tributário, embora atividade estatal sobre a qual há presunção de veracidade e legalidade, está sujeito a alteração mediante prova em contrário, fato devidamente previsto no CTN em seu art. 145,
verbis
:

“Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;(...).”

Além disso, insta consignar que o recurso administrativo é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Nessa linha de entendimento, havendo discussão sobre a legalidade do julgamento realizado pelo Conselho de Contribuintes deste Estado e do débito tributário cobrado do contribuinte, denota-se a existência da probabilidade do direito invocado na inicial com o consequente perigo de dano, uma vez que o seu lançamento na Conta Corrente Fiscal do Contribuinte pode gerar uma série de medidas adversas em seu desfavor, como o regime diferenciado de apuração do imposto e apreensão de mercadorias, dentre outras medidas praticadas pelo Fisco Estadual, quando o contribuinte se encontra em mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada e
deferir
em favor da Agravante a
tutela provisória de urgência
, determinando a
suspensão da exigibilidade
do débito tributário que lhe é cobrado por meio da NAI 201546000062016120 (e-process 5185123/2016 e 5729589/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023